Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-10246
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/10246
Acusados: AC Administração e Consultoria de Investimento Ltda.
Antonio Carlos Batista dos Santos
Ementa: Exercício da atividade de administrador de carteira de valores mobiliários sem prévio registro na CVM.
Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art.11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu
aplicar a pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 300.000,00 para a AC Administração e Consultoria de Investimentos Ltda. e
Antonio Carlos Batista dos Santos, pelo
exercício da atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários sem prévio registro na CVM,
em infração ao disposto nos artigos 23
da Lei no 6.385/76 e 3o da Instrução CVM no 306/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Presente a procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Alexsandro Broedel Lopes, relator, Eli Loria, Otavio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Marcos Barbosa Pinto.
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2010.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2009/10246
Acusados: AC Administração e Consultoria de Investimentos Ltda.
Antonio Carlos Batista dos Santos
Assunto: Apuração da responsabilidade da AC Administração e Consultoria de Investimentos Ltda. e de
Antonio Carlos Batista dos Santos pelo exercício da atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários sem
prévio registro na CVM
Diretor-relator: Alexsandro Broedel Lopes
Relatório
7
1. O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais – SIN apresentou termo de acusação,
em 19/10/09, em face de AC Administração e Consultoria de Investimentos Ltda. ("AC") e Antonio Carlos
Batista dos Santos ("Antônio Carlos"), pelo exercício da atividade de administrador de carteiras de valores
mobiliários sem prévio registro na CVM, em infração ao disposto no artigo 23 da Lei no 6.385/761 e artigo 3o da
Instrução CVM no 306/992, considerada infração grave nos termos do art. 18 da mesma Instrução 3.
2. Em 01/07/08 foi protocolada na CVM Reclamação de investidor (fls.42/47) alegando perdas em
1/5

aplicações realizadas pela AC, por intermédio da Cruzeiro do Sul Corretora ("Corretora"). A AC era
representada por seu sócio, Antonio Carlos, vinculado à Corretora como agente autônomo de investimentos4.
3. O Reclamante informa ter sido induzido a realizar os investimentos pela página da Internet mantida pela
AC (fls. 56/63), anexando diversos relatórios mensais emitidos pela AC (fls. 48/54) em que são descritos (i) o
valor aplicado; (ii) o rendimento do mês; (iii) o valor da taxa de administração (de 27.5% ao mês sobre o
rendimento bruto da aplicação); (iv) exemplar não assinado de "Contrato de Prestação de Serviços de
Administração e Gestão de Recursos" com a AC Investimentos (fls. 64/67) e, ainda; (v) Comunicados (fls.
68/70, 71/72 e 73/74) enviados pela AC a seus clientes, por meio eletrônico, em 05/01, 12/02 e 16/03/07.
4. A Corretora, indagada pela CVM sobre a Reclamação do investidor apresentada, informou que Antonio
Carlos possui contrato de prestação de serviços de agente autônomo de investimento e que o próprio
investidor remetia suas ordens à Corretora, por terminal ou diretamente à mesa de operações (fls. 83 a 87).
5. O Reclamante, instado a se manifestar sobre as alegações da Corretora, informou que depositava
recursos em sua conta junto ao Banco Cruzeiro do Sul e que a AC os administrava com a senha por ela
fornecida (fl. 90). Nesse sentido, anexou cópia de boletos bancários em favor da AC a título de taxa de
administração, de dezembro de 2006 a maio de 2007, nos seguintes valores: R$ 492,00, R$ 429,79, R$ 761,79,
R$ 1.216,86, R$ 1.254,56 e R$ 1.532,16 (fls. 91 a 93).
6. A Corretora, novamente questionada pela CVM, informou que existiam 41 clientes que celebraram o
"Contrato para Realização de Operações, via internet, no Sistema Operacional Apregoa Broker" (fls. 112/119),
nos quais se indicava o Sr. Antonio Carlos como responsável pela utilização das senhas e assinaturas
eletrônicas necessárias ao acesso ao Sistema Operacional Apregoa Broker5.
7. Indagados pela CVM em 28/07/09 (ofício modelo às fls.122/124), 12 dos 41 investidores declararam que
Antonio Carlos, por meio da AC, administrava seus recursos para aplicação no mercado de valores mobiliários,
inicialmente pela Intra CCV e depois pela Cruzeiro do Sul Corretora (fls. 125/166, 167/172, 173/174, 175/179,
180/258, 259/262, 263/264, 265/286, 287/290, 291/300, 301/302 e 303/324), anexando extratos mensais
enviados pela AC contendo informações relativas (i) ao valor de operações em Bolsa; (ii) margem retida e
devolvida; (iii) imposto de renda a recolher; (iv) valor aplicado; (v) rentabilidade das operações; e,
especialmente; (vi) o valor da taxa de administração.
8. Além disso, alguns os investidores apresentaram as notas fiscais emitidas pela AC, a título de serviços
prestados, bem como comprovantes de depósitos realizados a favor da AC. Apresentou-se, também, cópias do
contrato intitulado "Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão de Recursos", celebrado
entre os investidores e a AC.
9. A acusação aponta que, em processo judicial movido por dois investidores, o Sr. Antonio Carlos prestou
depoimento afirmando que: "auxiliava na administração dos recursos, tomando decisões sobre onde investir"; a
"comissão [devida pelos investidores] só era paga quando havia lucro" e "sempre quando investiu achou que
estava fazendo o melhor negócio para os seus clientes, inclusive quando houve perda".
10. Outrossim, os dois autores daquele processo judicial afirmam que outros nove investidores teriam
sofrido prejuízos na ordem de R$ 3 milhões com a atuação do Sr. Antonio Carlos.
11. A SIN, em 31/08/09, intimou o Sr. Antonio Carlos (fls. 325/328) e a AC (fls. 329/332) a apresentarem
manifestação sobre os fatos apurados. Em resposta, protocolada em 13/10/09 (fls. 334 a 337), os acusados
afirmaram que todos os investidores possuíam senha, fornecida pela corretora, de uso e conhecimento
exclusivo de cada cliente. Afirmaram, ainda, que mantinham página na Internet enquanto pleiteavam registro
como administrador de carteiras, sendo que, após o indeferimento do pleito pela CVM, retiraram do ar a
referida página da Internet. Nessa ocasião, foram orientados pela Intra Corretora a atuar apenas como
consultores. Por essa razão procuraram uma nova corretora, a Cruzeiro do Sul, solicitando a seus clientes que
encerrassem suas contas na Intra e abrissem conta na Cruzeiro do Sul.
12. Os acusados registraram, ainda, que "todos os clientes sempre foram informados sobre as regras do
mercado, função de cada um e suas responsabilidades, riscos e demais assuntos de interesse para quem
investe no mercado de Bolsa de Valores". Por fim, informaram que "atualmente a AC Administração e
Consultoria é uma empresa em vias de tornar inativa, pois há algum tempo já não possui mais nenhum
cliente".
13. Elaborado o termo de acusação, a SIN registrou, inicialmente, o insucesso da AC e de Antonio Carlos
2/5

em suas tentativas de obtenção de registro para o exercício da atividade de administração de carteiras. Os
registros foram avaliados no âmbito dos Processos CVM no RJ2004/3592 e RJ 2004/3595. O indeferimento, no
caso do Sr. Antonio Carlos, se deu especialmente em razão da ausência da comprovação de experiência para
gestão de recursos de terceiros. Com relação à AC, não foi apontado um diretor, gerente-delegado ou sócio-
gerente autorizado a exercer a atividade de administração de carteiras perante a CVM.
14. No que tange aos fatos apurados, a SIN aponta que a atividade de gestão pela AC pode ser
comprovada pelos contratos de gestão de investimentos assinados por diversos investidores (fls. 125/129,
198/202, 280/284 e 296/300), nos quais, em seu art. 1o, constava que "o presente pacto tem por objetivo
propiciar ao contratante a administração e gestão de recursos".
15. Ademais, as mensagens eletrônicas enviadas aos clientes (fls.69 e 72) evidenciam o poder
discricionário que Antonio Carlos detinha para a gestão de recursos de terceiros e, nesse sentido, também o
depoimento por ele prestado no âmbito de processo judicial (fls. 257/258), em que registrou que tomava
decisões sobre os investimentos em nome dos investidores.
16. Quanto ao caráter profissional de sua atividade, a acusação aponta o artigo 5o, caput e § 2°, do já
referido "Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão de Recursos", em que consta a
remuneração mensal de 27,5% sobre os ganhos auferidos pelos investidores.
17. A acusação aponta que eram adotadas cláusulas padrão em todos os contratos já referidos,
demonstrando a oferta de um serviço com características fixas, com a emissão, pela AC, de notas fiscais,
boletos bancários. Ressaltou-se, ainda, a existência de comprovantes de depósitos realizados pelos
investidores em conta corrente de titularidade da AC nos autos, o que comprovariam tal atividade profissional.
18. Além disso, a multiplicidade de clientes investidores e o uso da página da sociedade na Internet, que
servia de suporte a uma oferta pública dos serviços, também são elementos típicos do caráter profissional da
atividade, revelando-se no caráter habitual e continuado da prática, no período de março de 2006 e junho de
2007, pelo menos.
19. Quanto à entrega de recursos pelos investidores, a acusação destaca o art. 7o dos contratos, em que o
investidor obrigava-se a depositar a quantia inicial mínima de R$5.000,00, além de mensagem eletrônica
alertando aos clientes da necessidade de saldo superior a RS100.000,00 para operar no mercado futuro.
20. No que diz respeito à autorização para compra e venda de valores mobiliários, no art. 3.2.2 do "Contrato
para Realização de Operações, via internet, no Sistema Operacional Apregoa Broker", celebrado entre a
Cruzeiro do Sul Corretora e os investidores clientes da AC (fls.112/119), o acusado Antonio Carlos era indicado
pelos investidores como responsável pela utilização das senhas e assinaturas eletrônicas de acesso.
21. Devidamente intimados, inclusive por publicação no Diário Oficial da União, os acusados não
apresentaram defesa.
22. Por fim, considerando que a conduta pode configurar, em tese, enquadramento àquela apontada no art.
27-E6 da Lei no 6.385/76, foi enviada comunicação ao Ministério Público Federal (fls. 357) para conhecimento e
providências cabíveis, sendo encaminhado o processo à Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI para avaliação da atuação da corretora em relação aos fatos narrados.
23. É o relatório.
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2010.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
-------------------
"Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.
§ 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este
compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§ 2o - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua remuneração, observado o
disposto no Art. 8o inciso IV.."
2 "Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.
3/5

Parágrafo único. A CVM não se responsabiliza pelos procedimentos e orientações dos administradores de carteiras de valores mobiliários."
3"Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada,
nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução."
4Observe-se que o esse mesmo investidor/Reclamante teve indeferido pleito formulado ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da BM&FBovespa, que foi considerada intempestiva, conforme decisão comunicada pelo Diretor de Autorregulação (fls.
97). Na apreciação do pleito do Reclamante, no entanto, o Conselheiro-relator, Alkimar Moura, consignou que o agente autônomo Antonio Carlos Batista dos Santos "atuou simultaneamente como administrador de carteira" e que o contrato celebrado com o
investidor "estabelece o compromisso de propiciar uma remuneração fixa de 2,5% ao mês".
5 A acusação observa que o contrato anexado traz a assinatura de Antonio Carlos Batista dos Santos e da Sra.Esmeralda de Souza, como testemunha e que, também, é sócia do Sr. Antonio Carlos na AC, conforme o Contrato Social (fls. 24/27).
6 "Art.27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário, ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função,
sem estar, para esse fim,
autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento.
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa." (grifou-se)
V O T O
1. A acusação imputa responsabilidade a AC Administração e Consultoria de Investimentos Ltda. e a
Antonio Carlos Batista dos Santos pelo exercício da atividade de administrador de carteiras de valores
mobiliários sem prévio registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/761 e ao art. 3o da
Instrução CVM no 306/992, considerada infração grave nos termos do art. 183 3 da mesma Instrução.
2. De início, gostaria de compartilhar a preocupação do Diretor Otávio Yazbek, explicitada sem eu voto
como relator do PAS CVM no RJ2008/10874, julgado em 28/04/09, no sentido de que alguns intermediários
mantêm procedimentos internos que permitem a prática delituosa como a que ora se verifica, no caso em tela,
a atuação da Corretora envolvida é objeto de outro procedimento por esta Autarquia.
3. Pois bem, conforme relatado, os acusados, devidamente intimados, não apresentaram razões de
defesa, sendo necessário, para a verificação da atuação irregular como administrador de carteiras de valores
mobiliários, apurar se os requisitos da atividade estão presentes.
4. Tais requisitos são: (i) gestão; (ii) gestão profissional; (iii) gestão de recursos entregues ao
administrador; e (iv) autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do
investidor. Deve-se verificar, também, a relação contratual (formalizada ou não) e a remuneração pelo serviço
prestado, sendo que o gestor deve ter a faculdade de comprar ou vender valores mobiliários em nome e por
conta do investidor, de forma profissional.
5. No caso, todos esses fatores estão presentes na atuação dos acusados, conforme restou comprovado
neste processo. Com efeito, constam dos autos diversos relatórios mensais emitidos pela AC em que são
descritos o valor aplicado, o rendimento do mês e o valor da taxa de administração de 27,5% ao mês sobre o
rendimento bruto da aplicação, além de comunicados eletrônicos enviados pela AC a seus clientes, notas
fiscais, boletos bancários emitidos pela AC e comprovantes de depósitos realizados pelos investidores em
conta corrente de titularidade da AC. Ademais, no depoimento prestado por Antonio Carlos Batista dos Santos
no âmbito de processo judicial (fls. 257/258), o acusado afirma que tomava as decisões sobre os investimentos
realizados em nome dos investidores.
6. Por outro lado, a Corretora informou que existiam 41 clientes da Corretora (fls.120/121) que celebraram
o "Contrato para Realização de Operações, via internet, no Sistema Operacional Apregoa Broker", exemplar
acostado às fls. 112/119, indicando Antonio Carlos Batista dos Santos como responsável pela utilização das
senhas e assinaturas eletrônicas necessárias ao acesso ao Sistema Operacional "Apregoa Broker" e que, em
seu art. 1o constava: " O presente pacto tem por objetivo propiciar ao CONTRATANTE a ADMINISTRAÇÃO e
GESTÃO de RECURSOS". Adicionalmente, estipulava-se, no contrato, a remuneração mensal pela gestão
profissional, na ordem de 27,5% sobre os ganhos, a ser pago até o 4o dia subseqüente (art. 5o, caput e § 2o).
7. Acrescente-se que pelo art. 7o dos contratos o investidor obrigava-se a depositar a quantia inicial
mínima de R$ 5.000,00.
8. Dessa forma, entendo que está comprovado o poder discricionário conferido ao acusado para o
investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceitos, para aplicação em títulos e valores
mobiliários.
9. Para a dosimetria da penalidade cabível, levo em consideração, por um lado, a primariedade dos
acusados. Por outro lado, a infração cometida é de natureza grave e envolveu número expressivo de
investidores, os quais, inclusive, declararam ter sofrido prejuízos patrimoniais substanciais, conforme
documentos acostados aos autos. Considerando, por fim, a necessidade de se desestimular condutas
semelhantes, voto pela aplicação da pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 300.000,00 ao senhor
Antonio Carlos Batista dos Santos, pelo exercício da atividade de administrador de carteiras de valores
mobiliários sem prévio registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e art. 3o da
Instrução CVM no 306/99.
4/5

10. Voto, ainda, pelo encaminhamento da presente decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No 689/08 (fls. 357).
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2010.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
-------------------------
1 "Art.23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão."
2 "Art. 3o. A administraçoa profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."
3 "Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada,
nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos artigos 14, incisos I, II,V,VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução."

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2009/10246 realizada no dia 09 de novembro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/10246 realizada no dia 09 de novembro de 2010.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/10246 realizada no dia 09 de novembro de
2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados a penalidade de multa pecuniária individual
no valor proposto pelo diretor-relator em seu voto.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

5/5